Tribunal: TJDFT
Processo: 0725024-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA DE JESUS, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de QUALLITY PRO SAÚDE ASSITÊNCIA MÉDICA AMBUALTORIAL LTDA. MARIA APARECIDA alegou ser beneficiária de plano de saúde operado pela ré. Teve indicação de cirurgia buco-maxilar por profissional assistente e encaminhou a solicitação para análise da requerida. Contudo, passado o prazo regulamentar, não obteve resposta, o que equivaleria à negativa. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinado à operadora de planos de saúde a autorização e cobertura do tratamento e materiais solicitados e sob pena de multa diária. Antes de decidir o pedido de tutela provisória, o juiz intimou a ré a se manifestar. Sobreveio a petição e com o argumento de que o pedido foi encaminhado para especialista autônomo, o qual afirmou que o procedimento teria natureza odontológica, logo não estaria compreendido na cobertura contratada. Salientou ainda que haveria divergência na documentação, uma vez que o assistente consignou tratar-se de procedimento urgente, mas em outro momento afirmou sua natureza eletiva. Por fim, o profissional que assiste a autora não seria credenciado do plano de saúde. Embora tenha sido oferecida a cobertura por um profissional credenciado, a beneficiária a recusou. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo indeferiu o pedido sob os fundamentos de que não estaria caracterizada a urgência, o procedimento não teria cobertura em razão de sua natureza odontológica e que o profissional assistente não seria credenciado pelo plano de saúde. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a urgência estaria suficientemente demonstrada pela natureza da enfermidade e relatada pelo profissional, bem como sustentou a obrigatoriedade de cobertura do procedimento conforme regulação que transcreveu. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para confirmar a tutela provisória e determinar ao plano de saúde que autorize e custeie o tratamento, assim como os respectivos materiais a serem utilizados na cirurgia. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição eventual, tendo em vista o afastamento temporário do relator da atividade judicante. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum em que foram solicitadas informações à parte Ré para que seja apreciado o pedido de concessão de tutela provisória formulado pela parte autora. As informações foram prestadas em ID n. 159709441. DECIDO. Preliminarmente, em observância ao princípio da boa-fé, reputo que as informações foram prestadas de forma tempestiva, considerando que houve duplicidade de intimações e que a Ré se manifestou após a 2a intimação e dentro do prazo lá previsto, pois a juntada do mandado ocorreu em 22/05/23 e a manifestação foi apresentada no dia seguinte. Por outro lado, informou a Ré que a negativa ocorreu em razão da falta de cobertura, já que se trataria de procedimento odontológico e o plano de saúde da autora teria cobertura apenas hospitalar e obstétrica. No mais, houve alegação de que se trata de cirurgia eletiva e não de urgência e que houve recusa da Ré em se submeter a profissionais da rede credenciada. Assim, considerando a necessidade de maiores esclarecimentos acerca da natureza do procedimento solicitado pela autora, INDEFIRO o pedido para concessão da tutela provisória.” (Grifei) Conforme se verifica da decisão, o juízo indeferiu a tutela provisória sob três fundamentos, todos independentes e suficientes para manter a decisão: a) falta de cobertura dada a natureza odontológica do procedimento; b) falta de urgência por se tratar de procedimento eletivo e; c) recusa da autora em se submeter aos profissionais da rede credenciada. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a impugnar os dois primeiros fundamentos, quais sejam, o espectro de cobertura do plano contratado, compreendendo ou não tratamento odontológico, e a natureza seletiva do procedimento. Contudo, olvidou de impugnar o outro fundamento, a recusa em se submeter aos profissionais da rede credenciada. Fundamento este suficiente para a manutenção da decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator